Tribunal: TJDFT
Processo: 0703168-50.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS ADMNISTRATIVAS. NECESSIDADE DE POSTULAR JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE.
1. O pedido de isenção de pagamento de taxas administrativas, em face da apreensão do veículo decorrente de infrações penais, deve ser realizado junto ao órgão competente, em procedimento próprio. Inclusive faculta-se ao apelante pleitear, no juízo cível, a restituição dos valores eventualmente pagos.
2. Apelação desprovida.